Tribunal: STF
Processo: RE 91782
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
- Acidente ferroviário. Morte de filho maior, mas arrimo de família. -Dano moral e honorários de advogado. - Argüição de relevância acolhida, em parte, quanto as duas ultimas rubricas. 
II. O acolhimento da argüição de relevância tem como pressupostos único afastar o óbice regimental que tornava incabível o recurso extraordinário.
 III. Recurso extraordinário conhecido e provido, quanto a honorários, eis que, na outra porção, dano moral, não
resultou comprovado o dissídio pretoriano, assento único em que se fundou (RI art. 305, in fine e S. 291).